Tribunal: TJDFT
Processo: 0736566-34.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR COISA E REPARAÇÃO DE DANOS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. VENDA IRREGULAR DE UNIDADE IMOBILIÁRIA DE PROGRAMA HABITACIONAL. CODHAB. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. VEÍCULO DADO EM PAGAMENTO. TERCEIRO DE BOA-FÉ. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

Sinopse-Jurídica: Ação declaratória de nulidade de contrato de compra e venda de unidade pertencente à programa habitacional, em razão de fraude.
1. Apelação contra sentença em ação de conhecimento, que julgou procedente o pedido para declarar a nulidade do negócio de compra e venda do imóvel e condenar os três primeiros réus a pagar indenização no valor de R$ 44.000,00 e compensação no valor de R$ 8.000,00 por danos morais. 1.1. Nesta via recursal, os três primeiros réus requerem a reforma da sentença. Aduzem, primeiramente, que o magistrado deixou de analisar o pedido formulado na contestação de oficiar à Superintendência do Patrimônio da União para que explicasse o descredenciamento arbitrário dos réus que inviabilizou a concretude do contrato de compra e venda firmado com a autora. Sustentam que foram descredenciados da CODHAB.
2. Segundo o art. 373, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe: “I – ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”. 2.1. A alegação dos recorrentes formulada nesta sede recursal, de que não cumpriu o contrato entre as partes em razão de ter sido descredenciada da CODHAB, não prospera. Os apelantes não juntaram documentos comprobatórios do alegado descredenciamento da CODHAB. Ao contrário do por eles alegado, não é dever do Judiciário oficiar junto à Superintendência do Patrimônio Público a fim de obter informações sobre o descredenciamento. Na verdade, é ônus das partes a prova de suas alegações. 2.2. A primeira ré, ora apelante, responde a processos penais, conforme alegações do Ministério Público, por crimes de estelionato e venda irregular de unidades imobiliárias, sem autorização do órgão competente e com recebimento de valores indevidos, casos esses muito semelhantes ao dos autos. 2.3. Vale mencionar que, de acordo com o art. 104 do Código Civil, a validade do negócio jurídico pressupõe agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável e forma prescrita ou não defesa em lei. 2.4. Desta forma, o termo de adesão nunca teve objeto lícito, o que faz do negócio jurídico celebrado entre as partes seja nulo, conforme art. 166, II, do Código Civil. 2.5. Assim, por força do art. 182 do Código Civil, uma vez decretada a nulidade do negócio jurídico, relativo a contrato de compra e venda ilícito, imperioso o retorno das partes ao estado anterior com a devolução dos valores aportados pela parte. 2.6. Segundo o art. 182 do Código de Processo Civil, “Anulado o negócio Jurídico, restituir-se-ão as partes ao estado em que antes dele se achavam, e, não sendo possível restitui-las, serão indenizadas com o equivalente”. 2.7. Jurisprudência: “(...) 3. Comprovado que o objeto contratual é ilícito, reputa-se inválido o negócio jurídico celebrado entre as partes, com amparo no artigo 166, incisos II e VI, do Código Civil.(...)” (07008477320208070006, Relator: Mario-Zam Belmiro, 8a Turma Cível, DJE: 12/4/2022).
3. O dano moral é configurado quando há violação a direitos personalíssimos do indivíduo, como nome, honra, liberdade, integridade física ou gera abalo psicológico grave, decorrendo daí o dever de indenizar. 3.1. E o arbitramento do valor de indenização decorrente do dano extrapatrimonial deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa. 3.2. No que tange à fixação do quantum, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a indenização deve servir de alerta ao ofensor, a fim de proceder com maior cautela em situações semelhantes (efeito pedagógico e sancionador) 3.3. Assim, o presente caso supera o mero aborrecimento, como salientou o magistrado, devendo o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) ser mantido.
4. Apelo improvido.